Tribunal: STF
Processo: AI 683997
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-12
Data de publicação: 2008-06-12

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento.  2.
   Decisão monocrática da presidente. Embargos de declaração
   recebidos como agravo regimental. 3. Ausência de peça obrigatória
   à formação do instrumento de agravo (art. 544, § 1º, do CPC).
   Certidão de publicação da decisão agravada. 4. Agravo regimental
   a que se nega provimento.